Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-90.2024.8.11.0023
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001856-90.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[WILLIAN CESAR GOMES PEREIRA - CPF: 862.026.771-04 (APELANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANA TAISA REIS - CPF: 941.338.161-53 (APELADO), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), PAULO DA CUNHA - CPF: 434.963.348-00 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), SILVIA LETICIA REIS PEREIRA - CPF: 807.222.101-91 (VÍTIMA), SILVANA TAISA REIS - CPF: 941.338.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MARQUES FERREIRA ALVES - CPF: 896.000.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.481.826-40 (ADVOGADO), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, i e iv, do cp). Tribunal do júri. Preliminares. Nulidade por ilegalidade na apreensão de celular e acesso a dados telemáticos. Preclusão. Cerceamento de defesa por indisponibilização de conteúdo de disquete periciado. Inocorrência. Mérito. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não configuração. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Comunicabilidade ao mandante. Dosimetria. Erro material na fração aplicada na primeira fase. Recurso desprovido. Redução da pena de ofício.

I. Caso em exame

1.

Apelação defensiva interposta contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri que condenou o apelante, na qualidade de mandante, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal), à pena de 27 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Em preliminar, a defesa alega nulidade das provas obtidas a partir da apreensão e análise de dados telemáticos de celulares, bem como cerceamento de defesa pela suposta indisponibilização do conteúdo de um disquete periciado. No mérito, sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, aponta ausência de integralidade das mídias com os depoimentos colhidos em plenário e afirma haver erro na dosimetria da pena, com ocorrência de
bis in idem
.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na apreensão de aparelhos celulares e no acesso aos respectivos dados telemáticos, em razão da alegada ausência de autorização judicial; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa em virtude da suposta não disponibilização do conteúdo de um disquete submetido à perícia; (iii) avaliar se o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é compatível com a condição do recorrente como mandante do crime; e (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena, notadamente quanto à alegada ocorrência de
bis in idem
e à existência de erro material na fixação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade das provas telemáticas não merece acolhimento, pois a apreensão dos aparelhos celulares foi formalizada por meio de auto regularmente assinado pelo próprio apelante, e o acesso aos dados neles contidos foi precedido de autorização judicial. A tese defensiva encontra óbice nos princípios da preclusão e da inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme previsto nos artigos 571, inciso I, e 563 do Código de Processo Penal.

4. No tocante à suposta indisponibilização do conteúdo de disquete periciado, verifica-se que a defesa foi devidamente cientificada da impossibilidade técnica de leitura do material, mas apenas se insurgiu anos depois, às vésperas da sessão plenária do Júri, configurando típica “nulidade de algibeira”. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto, uma vez que as informações contidas no referido disquete já constavam de outros elementos probatórios constantes dos autos.

5. Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, de natureza objetiva, esta se comunica ao mandante quando ele tem pleno conhecimento da forma de execução e contribui para que o crime seja praticado dessa maneira. No caso, o apelante, ciente da rotina cautelosa da vítima, arquitetou o plano com o executor direto, orientando-o a aguardá-la em frente à residência, valendo-se da relação de confiança que ela mantinha com ambos.

6. A alegação de ausência de registros integrais das mídias da sessão do Tribunal do Júri também não procede, uma vez que os arquivos digitais foram devidamente juntados aos autos e o conteúdo do depoimento questionado não compromete a coerência da decisão dos jurados, que se baseou em robusto conjunto probatório.

7. Ressalta-se que a decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois os jurados acolheram uma das versões plausíveis e amparadas nas evidências produzidas, em observância à soberania dos veredictos, prevista no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

8. Por fim, quanto à dosimetria da pena, a premeditação foi corretamente valorada como elemento da culpabilidade, enquanto a orfandade dos filhos menores da vítima foi legitimamente reconhecida como agravante das consequências do crime, inexistindo
bis in idem
. Contudo, verificou-se erro material na soma das frações aplicadas na primeira fase da dosimetria, o que impõe sua correção de ofício.

IV. Dispositivo e teses

9. Recurso conhecido e desprovido. Pena reduzida de ofício para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Teses de julgamento
: “1. A ausência de arguição oportuna de nulidades conhecidas configura preclusão, nos termos do artigo 571 do Código de Processo Penal. 2. A nulidade processual somente é reconhecida mediante demonstração de prejuízo concreto, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. 3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por sua natureza objetiva, comunica-se ao mandante do crime. 4. A premeditação do delito constitui elemento idôneo para a exasperação da pena com base na culpabilidade do agente. 5. A orfandade dos filhos menores da vítima e sua condição de arrimo de família justificam a majoração da pena pelas consequências do crime. 6. É legítima a utilização de uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença como agravante genérica, nos termos do artigo 61 do Código Penal, desde que a outra tenha sido empregada para qualificar o tipo penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 33, § 2o, “a”, 59, 61, II, “a” e “f”, 62, I, e 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 563, 571, I, 396-A, 402 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.065.022/TO, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1o Região, Sexta Turma, j. 8.11.2022; TJMT, Apelação n. 1000333-20.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 5.9.2025; TJMT, HC n. 1021665-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 11.9.2025; TJMT, Apelação n. 1008867-84.2022.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 4.2.2024; TJMT, Apelação n. 0005054-71.2018.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 29.8.2025; TJMT, Apelação n. 1035281-08.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 5.9.2025; TJMT, Embargos de Declaração n. 0001592-29.2007.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 19.9.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 13, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo n. 49, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Willian Cesar Gomes Pereira
contra sentença prolatada pelo d. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, em conformidade com o veredito do Conselho de Sentença, o condenou como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), fixando-lhe a pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado (Id. n. 282275414).

A defesa, inconformada, suscita, preliminarmente: (i) a ilegalidade da apreensão dos celulares dos investigados, com a consequente invalidade da prova; e (ii) cerceamento de defesa em razão da indisponibilização do conteúdo de disquete periciado. No mérito, alega: (iii) julgamento contrário à prova dos autos, pleiteando o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) ausência dos depoimentos integrais das testemunhas colhidos em plenário; e (v) inadequação da dosimetria da pena (Id. n. 289586860).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. n. 294127868).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opina, preliminarmente, pela preclusão das arguições de nulidade suscitadas pela defesa e, no mérito, pelo não provimento recursal, sintetizando seu posicionamento nos seguintes termos:

“
Sumário
: Apelação Criminal. Irresignação defensiva. Apelação Criminal. Homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Veredito condenatório.
Preliminar da PGJ
: preclusão para arguição de nulidade de meio de obtenção de prova. Preliminares levantadas pela defesa: alegação de nulidade de prova por suposta ilegalidade na apreensão de celular e acesso a dados, além de cerceamento de defesa em razão da indisponibilização de conteúdo pericial. Tese improcedente. Restou comprovada a legalidade da apreensão e do acesso aos dados, ambos realizados com autorização judicial, inexistindo qualquer prejuízo real à ampla defesa. Princípio da ausência de nulidade sem demonstração de dano. Decisão do Júri encontra respaldo no conjunto de provas reunidas, prevalecendo a soberania dos veredictos. Pretensão de novo julgamento afastada, pois a opção dos jurados se harmoniza com as provas. Pedido de afastamento da qualificadora que dificultou a defesa da vítima rejeitado, diante de elementos que demonstram o planejamento e a coautoria intelectual para assegurar a execução do crime. Pedido subsidiário de redução da pena por suposta duplicidade na valoração de circunstâncias igualmente rejeitado, pois foram analisados fatos distintos e fundamentos autônomos, respeitando-se a individualização da pena. Dosimetria coerente e proporcional. Sentença escorreita.
Pelo desprovimento do recurso
” (Id. n.
298006894).

Após a devida habilitação da assistente de acusação nesta instância, foram apresentadas contrarrazões pugnando pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do apelo (Id. n. 335960363). Na sequência, a Procuradoria-Geral de Justiça ratificou integralmente o teor do parecer anteriormente exarado (Id. n. 336173881).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade das provas obtidas a partir da apreensão dos celulares dos investigados e do acesso aos dados telemáticos, sob alegação de ausência de autorização judicial prévia. Todavia, a tese não merece guarida.

Com efeito, o sistema processual penal é regido pelo princípio da preclusão, segundo o qual as nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se, sob pena de preclusão (artigo 571, I, do Código de Processo Penal). No rito do Tribunal do Júri, o momento adequado para suscitar eventual nulidade de provas produzidas na investigação é, primeiramente, na resposta à acusação (art. 396-A, do CPP). Não o fazendo nessa fase, caberia fazê-lo nas alegações finais escritas, antes do encerramento da primeira fase (art. 402, do CPP). Ainda, eventual decisão de pronúncia baseada em provas ilícitas deveria ser atacada por meio de recurso em sentido estrito (art. 581, IV, do CPP).

No caso, a defesa não suscitou a ilegalidade da apreensão do celular ou da extração de dados telemáticos em nenhuma das fases processuais anteriores: nem na defesa prévia (Id. n. 282273892, pp. 55-57), tampouco nas alegações finais (Id. n. 282274868, pp. 11-14), embora tivesse plena ciência dos fatos. A alegação tardia, apenas em sede recursal, configura a chamada “nulidade de algibeira”, repelida pela jurisprudência por afrontar a boa-fé e a lealdade processual.

Nesse sentido já decidiu esta Segunda Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO [§4o, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06] – PRELIMINARES– NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA E PARCIALIDADE DO JUÍZO– REJEIÇÃO– DIVERGÊNCIA QUANTO À COR DA VESTIMENTA DO RÉU– IRRELEVÂNCIA– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO– NULIDADE DE ALGIBEIRA– IMPOSSIBILIDADE–IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA– TESE DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA– MÉRITO– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS– APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA POSSE DIRETA DO RÉU– DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS– QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DA DROGA INCOMPATÍVEIS COM CONSUMO PESSOAL– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite a chamada ‘nulidade de algibeira’, quando a parte, ciente de eventual irregularidade, deixa de alegá-la no momento oportuno, guardando-a para eventual utilização futura, caso o resultado do processo lhe seja desfavorável (...)” (TJMT, Apelação n. 1000333-20.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de setembro de 2025; data de publicação: 5 de setembro de 2025).

Ademais, conforme pacífica jurisprudência, a alegação de nulidade, ainda que de natureza absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto, sob pena de afronta ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal. A propósito:

“
HABEAS CORPUS
CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PACIENTE NOTIFICADO DA ACUSAÇÃO NO MESMO ENDEREÇO - LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE A NOTIFICAÇÃO E A TENTATIVA DE INTIMAÇÃO - DEVER DO RÉU DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO - DEFESA TÉCNICA PRESENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA - ORDEM DENEGADA.

(...) 5. Não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1021665-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 11 de setembro de 2025; data de publicação: 11 de setembro de 2025).

No mérito da questão, observa-se que a apreensão do celular atendeu à legislação vigente à época dos fatos (2009), tendo sido formalizada mediante auto de exibição e apreensão regularmente assinado pelo próprio apelante (Id. n. 282273867, p. 4) e por corréu (Id. n. 282273867, p. 8), em conformidade com os artigos 6o, II e III, e 11, do Código de Processo Penal. Quanto ao acesso aos dados, este foi precedido de autorização judicial específica, expedida em 3.6.2009 (Id. n. 282273877, pp. 42-45), abrangendo os numerais telefônicos pertencentes aos investigados, indicados no relatório de ordem de serviço (Id. n. 282273877, p. 40): (66)9959-8630, (66)9632-9751, (66)9604-2125, (66)3575-1354 e (66)8439-2010.

Ademais, os registros telefônicos apresentados pela empresa Vivo (Id. n. 282273866, pp. 1-13) correspondem a dados anteriores à apreensão do celular do apelante. Cumpre destacar que, embora o número (66)9637-4267 estivesse formalmente registrado em nome de William Cesar, o aparelho era, de fato, utilizado pela vítima, tendo sido encontrado a aproximadamente 30 (trinta) metros de seu corpo, conforme demonstram o termo de apreensão (Id. n. 282273864, p. 10), o auto de verificação de local de delito (Id. n. 282273864, p. 12) e o relatório parcial de investigação (Id. n. 282273864, pp. 14-18).

Frise-se, por fim, que as normas citadas pela defesa (Lei n. 12.830/2013, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.059/DF e Emenda Constitucional 115/2022) são posteriores aos fatos, não retroagindo para invalidar atos praticados em conformidade com a legislação então vigente.

Diante disso, não há ilicitude na obtenção das provas. Rejeito, pois, a preliminar.

Adiante, a segunda preliminar levantada pelo recorrente refere-se a cerceamento de defesa em razão da não disponibilização do conteúdo de um disquete destinado à análise pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), conforme determinação contida na decisão de pronúncia. Tal alegação, contudo, não merece guarida.

Consta nos autos que, em 8.2.2021, certificou-se a impossibilidade de leitura do disquete por ausência de equipamento específico (Id. n. 282274871, p. 11). Em 15.2.2021, nova certidão atestou a inviabilidade de acesso, mesmo após tentativa de leitura com aparato adequado, em razão de provável dano físico à mídia (Id. n. 282274871, p. 13). Apesar disso, a defesa do apelante não se manifestou em alegações finais, e o corréu limitou-se a recomendar cautela (Id. n. 282274871, p. 23).

Na decisão de pronúncia, proferida em 6.5.2022, o Juízo
a quo
determinou o envio do disquete à POLITEC para tentativa de extração dos dados nele contidos (Id. n. 282274871, pp. 62-63). Todavia, apenas em abril de 2025 — quase três anos depois — a defesa do recorrente suscitou a questão, requerendo a redesignação da sessão do Júri (Id. n. 282275394). Trata-se de típica hipótese de “nulidade de algibeira”, como já assinalado anteriormente, rechaçada pela jurisprudência por violar os deveres de boa-fé e lealdade processual.

Ressalta-se que o recorrente foi intimado da sessão do Tribunal do Júri em 10.12.2024, conforme aba expedientes dos autos de origem, por intermédio de seu patrono então constituído, Irineu Paiano Filho, o qual somente renunciou em 14.3.2025 (Id. n. 282275362). Posteriormente, em 18.3.2025, o apelante foi intimado pessoalmente (Id. n. 282275368), quase um mês antes da realização da sessão, ocasião em que requereu a nomeação da Defensoria Pública para sua representação. Contudo, apenas sete dias antes do julgamento, constituiu novo advogado particular e, somente então, requereu a redesignação da sessão sob o argumento de que o disquete não havia sido periciado, em evidente manobra protelatória.

De todo modo, não restou comprovado prejuízo concreto. Os autos já continham histórico das ligações das linhas investigadas (Ids. 282274386-282274394), equivalente ao relatório mencionado no disquete (Id. n. 282273877, p. 8). Ademais, o conteúdo da mídia não se revelou determinante para a formação da convicção dos jurados, amparada em amplo conjunto probatório.

Assim, diante da ausência de demonstração de dano efetivo, impõe-se a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), razão pela qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito recursal, a peça acusatória narra que, em 9 de abril de 2009, por volta das 21h33, na Rua Eurico Dutra, n. 170, Bairro Alvorada, em Peixoto de Azevedo/MT, o apelante
Willian Cesar Gomes Pereira
, em comunhão de esforços com o corréu
Luis Marques Ferreira Alves
(processo desmembrado), causou a morte de sua esposa,
Sílvia Letícia Reis Gomes Pereira
, mediante disparos de arma de fogo.

O Ministério Público descreveu os fatos nos seguintes termos:

“(...) No dia 09 de abril de 2009, por volta das 21h33min, na Rua Eurico Dutra, no 170, Bairro Alvorada, nesta cidade de Peixoto de Azevedo, os denunciados,
WILLIAN CÉZAR GOMES PEREIRA e LUIZ MARQUES PEREIRA ALVES
, em comunhão de esforços e unidades de vontades, mediante o emprego de arma de fogo, calibre 380 (objeto não apreendido nos autos), mataram a vítima,
SÍLVIA LETÍCIA REIS GOMES PEREIRA
, produzindo-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito (fls. 13/15), as quais foram causa eficiente de sua morte, (certidão de óbito, auto de verificação de local de delito e fotografias das fls. 16, 20/21 e 177/178).

Releva notar que o denunciado Willian, mediante promessa de recompensa, acertou com o denunciado Luis Marques para que este último providenciasse a morte da vítima, esposa do primeiro denunciado.

Na ocasião, o denunciado Willian permaneceu em contato com o denunciado Luis Marques até que este informasse, via telefone, o efetivo cumprimento do plano previamente combinado de matar a vítima.

Verifica-se que o móvel do crime foi torpe, uma vez que os denunciados agiram motivados pelo fato de saber que a vítima tinha feito, em fevereiro de 2009, um seguro de vida, do qual era beneficiário o réu Willian (fl. 43), visando a receber o valor de R$183.000,00 para saldar dívidas. Utilizaram-se de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, uma vez que esta foi colhida de surpresa quando estava chegando em sua residência, sendo atingida sem poder esboçar qualquer reação, já que conhecia os denunciados, não podendo esperar a agressão destes (...)” (Id. n. 282273861, pp. 16-19).

Diante disso, o Ministério Público denunciou
Willian Cesar
e
Luis Marques
como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, I e IV, na forma do artigo 29, do Código Penal. Após regular instrução processual, foram ambos pronunciados nos termos da peça acusatória.

Luis Marques interpôs recurso em sentido estrito, enquanto, em relação a Willian, houve preclusão, motivo pelo qual foi determinado o desmembramento (Id. n. 282273859, de 1o de agosto de 2024).

Na sessão de julgamento realizada em 10.4.2025, o Conselho de Sentença – por maioria – reconheceu a materialidade e a autoria, rechaçando a tese absolutória e admitindo as qualificadoras de motivo torpe, consistente no interesse do acusado
Willian
em receber o seguro de vida feito pela vítima, e de recurso que dificultou a defesa, em razão da execução repentina com disparos de arma de fogo que impossibilitaram qualquer reação da ofendida.

Em seguida, o Juiz Presidente fixou a pena em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A defesa alega que o julgamento foi contrário à prova dos autos quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Sustenta o apelante que, por ser apontado como autor intelectual do crime, não poderia responder por essa qualificadora, uma vez que estaria relacionada exclusivamente ao modo de execução do delito.

Contudo, o pleito não merece prosperar.

Em juízo, a informante
Dhara Letícia Reis do Nascimento
, filha da vítima, relatou a relação de amizade que a ofendida mantinha com Luis Marques Ferreira Alves, vulgo “Meio Quilo”, bem como as precauções que tomava ao chegar em casa:

“(...) Assistente de acusação: Você conhecia o ‘Meio Quilo’, você conhece ele? Sabe quem é?

Dhara: Conhecia ele mas ele era um amigo antigo. Ele frequentava... ele era mais amigo antigamente. Atualmente ele não frequentava lá em casa, nem via ele muito.

Assistente de acusação: Tá, deixa ver se eu entendi. Antes dos fatos ele foi amigo e naquela época já não estava próximo?

Dhara: Não estava próximo.

Assistente de acusação: Já não estava próximo da sua mãe ou do Willian?

Dhara: Dos dois.

Assistente de acusação: Então eles não tinham mais tanto contato, é isso?

Dhara: Sim.

Assistente de acusação: Mas a sua mãe, você sabe me dizer se ela pararia o carro para ele?

Dhara: Pararia.

Assistente de acusação: Como que era essa rotina Dhara? Porque algumas pessoas falaram que sua mãe já havia sido assaltada e que ela tinha receio de parar. Como é que vocês faziam? Ela chegava e parava e esperava alguém? Como que é que funcionava a rotina ali dela chegar sozinha?

Dhara: Olha, eu não recordo bem detalhes, mas como ela já tinha sido assaltada algumas vezes, até mão armada, então ela não ficava parada ali. O portão era elétrico, então ela chegava, abria o portão, entrava e fechava. O portão não ficava aberto e ela não pararia pra um estranho ali na frente (...)” (Id. n. 282274871, p. 7).

No mesmo sentido, em sede inquisitorial, a testemunha
Rosalia Alves dos Santos Silva
declarou:

“(...) QUE, quando Silvia residia em outro endereço, foi assaltada algumas vezes, QUE, por causa disso, SILVIA mudou de endereço, QUE SILVIA jamais estrava na casa dela sozinha; que SILVIA, quando estava chegando em casa sempre ligava para WILIAN, o esposo dela; QUE WILIAN dizia a SILVIA para ficar dando voltas na quadra até a chegava dele, QUE somente quando WILIAN chegava é que SILVIA parava o veiculo em frente ao portão de sua residência; QUE acredita que, no dia do crime, SILVIA também tenha telefonado para WILIAN dizendo que estava chegando à sua casa; QUE suspeita que SILVIA tenha dado carona para alguém conhecido até o portão de sua casa; QUE também desconfia que o autor dos disparos era uma pessoa conhecida de SILVIA; QUE tal pessoal poderia está esperando SILVIA em frente ao portão da casa dela; QUE por isso. SILVIA tenha parado o carro ali antes da chegada de WILIAN; QUE nunca ouviu de SILVIA qualquer fato relacionado com ameaça que ela tenha sofrido; QUE também não tomou conhecimento por intermédio de outras pessoas a respeito de qualquer ameaça contra Silvia; QUE uma irmã de sua igreja lhe confidenciou, após a morte de SILVIA que o casamento dela andava cheio de turbulências; QUE suspeita que WILIAN tenha sido o mentor do homicídio que vitimou SILVIA que essa suposição se baseia nos comentários de pessoas ligadas s SILVIA; QUE suspeita que os executores do crime tenha sido o indivíduo conhecido como ‘meio-quilo’ que ‘MEIO-QUILO’ é muito amigo de WILIAN e também tinha amizade com SILVIA (...)” (Id. n. 282274871, p. 38).

Em juízo, o próprio recorrente
Willian Cesar Gomes Pereira
admitiu que esteve com a vítima antes do crime e tinha pleno conhecimento de sua rotina:

“(...)
Promotor de Justiça:
Nesse dia em que ela faleceu, você sabe dizer onde ela tava indo, o que tava fazendo antes?
Acusado:
Não, só pra ter uma noção da linha, a gente tava na igreja, terminou lá o culto e ela só me informou ‘oh, tô indo em bora porque eu vou levar mais pessoa que eu trouxe junto, ela tinha convidado mais duas ou três pessoas, não me recordo, eu vou levar elas em bora e de lá eu vou descer pra casa, estou com muita dor de cabeça e você leva os meninos’. Eu falei positivo, eu ficava até um pouco mais tarde porque tinha, fazia parte do corpo da igreja, então a gente tinha que finalizar, fechar e tal, e ai ela foi, eu não sei quem que ela levou no dia do fato, não sei se são uma, duas ou três pessoas, não sei quem foi, essa foi a situação entendeu.
Promotor de Justiça:
o senhor não chegou a verificar pra ver quem era essas pessoas?
Acusado:
Dr. Não porcurei porque você sabe....surgiu
Promotor de Justiça:
Nesse dia ela não chegou a ligar pro senhor então pedindo para ir lá, pra ele poder entrar na residência
Acusado:
não, a única coisa que na ligação que fez ela fez foi ‘to indo embora a chave tá la’ porque sempre deixava a chavinha escondida,
Promotor de Justiça:
ela ligou pelo telefone pro senhor ou (inaudível)
Acusado:
não ligou,
Promotor de Justiça:
mas vocês não estavam junto na igreja
Acusado:
tava (...)” (Id. n. 282274871, p. 53).

Na sessão do Tribunal do Júri,
Silvana Taisa Reis
, irmã da ofendida, na qualidade de informante, declarou o que segue:

“(...) (16:09) Pergunta: E o ‘Meio Quilo’? O Luiz Marques, vulgo ‘Meio Quilo’, ‘Marquinhos’, a senhora conhecia? Ele era amigo da família?

Silvana Taisa: Sim, ele frequentava a casa da Sílvia. Ele frequentava o mercado e era uma pessoa que ela tinha confiança nele. Tanto que eu ouvi falar que por muitas vezes, quando ela precisava ir no banco, às vezes num horário de sol quente, ela estava a pé lá no mercado, porque o Willian tinha saído com o carro dela (...) e ela chamava às vezes esse ‘Meio Quilo’ para leva-la até o banco. Então era uma pessoa em quem ela confiava por ser amigo do marido, por ser uma pessoa que sempre estava junto com ela, de certa forma, ela confiava nele (...)” (Id. n. 210994584 da ação penal).

Dessarte, verifica-se dos autos que a vítima, esposa do apelante, em razão das reiteradas situações de crimes patrimoniais de que fora vítima, jamais descia de seu veículo ao chegar em casa sem a companhia do marido ou de pessoa de confiança. Cautelosa, costumava dar voltas no quarteirão até que alguém lhe abrisse o portão.

Ciente dessa rotina, o apelante planejou com o corréu Luís — amigo próximo da família e, portanto, pessoa que não despertaria suspeitas — que este a aguardasse em frente à residência, após reunião na igreja que o casal frequentava. O laudo necroscópico (Id. n. 282273864, pp. 5-7) atesta que a vítima foi alvejada pelas costas, evidenciando o emprego de recurso que dificultou sua defesa.

A dinâmica demonstra que a ofendida Sílvia só desceu do veículo porque reconheceu alguém de confiança, no caso o executor Luís, circunstância conhecida e previamente ajustada com o apelante. Assim, embora não tenha disparado a arma, o apelante concorreu de forma decisiva para que o crime fosse praticado dessa maneira, tendo pleno conhecimento da utilização do recurso que impossibilitou a reação da ofendida.

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal reconhece que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, de natureza objetiva, comunica-se ao mandante do crime:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO I, DO CP E ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CP C/C ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/2013) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE – IRREGULARIDADE NA QUESITAÇÃO E EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – ART. 571, INCISO III, DO CPP – MÉRITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS –
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA OBJETIVA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
NÃO CABIMENTO
–
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA COM O MANDANTE DO CRIME
– DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – FOLHA DE ANTECEDENTES – DOCUMENTO APTO À COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM APLICADO – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO CORRETA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – APENAS UMA CONDENAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA O APELANTE JHONE E RECURSO DESPROVIDO PARA O APELANTE JACKSON.

(...) As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A qualificadora consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima trata-se de circunstância objetiva, referente ao meio de execução do crime, de tal modo que se comunica ao mandante do crime
(...)” (TJMT, Apelação n. 1008867-84.2022.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 4 de fevereiro de 2024; data de publicação: 4 de fevereiro de 2024) (destaquei).

Ressalte-se que as decisões do Júri gozam de soberania constitucional (art. 5o, XXXVIII, “c”, CF). Nessa perspectiva, somente se admite a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre no caso. Existindo duas versões possíveis, a opção do Conselho de Sentença por uma delas deve prevalecer, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Portanto, deve ser mantido o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Quanto à alegação de ausência de juntada das mídias da Sessão do Plenário do Júri, notadamente do depoimento da informante Silvana Taísa Reis, verifica-se que a suposta falta somente foi constatada quando a defesa técnica preparava o presente recurso. Todavia, observa-se que os arquivos digitais correspondentes foram devidamente anexados aos autos originários nas datas de 11.4.2025, 8.10.2025 e 9.10.2025 (Ids. n. 190366432, 210853845 e 210994584), sem que houvesse, em momento anterior, qualquer requerimento de juntada.

Trata-se, portanto, de mero equívoco técnico já sanado, inexistindo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, razão pela qual não há necessidade de determinação de diligência ao Juízo
a quo
.

No que se refere à afirmação de que a informante Silvana teria mencionado, em plenário, que “o corréu (Luiz) teria subcontratado outro ‘pistoleiro’ para matar a vítima, mas que posteriormente este terceiro pistoleiro teria sido morto”, transcreve-se o respectivo trecho do julgamento:

“(1:28:58) Pergunta: Há um personagem dentro do processo, ‘Catinga’, a senhora sabe quem é? Por que essa pessoa apareceu dentro desse processo? Sabe disso?

Silvana Taísa: Doutor, os comentários também, né? Eu não conheço essa pessoa, nunca o vi pessoalmente. Os comentários era que na época que o William teria pedido pro ‘Meio Quilo’ para assassinar a minha irmã. O ‘Meio Quilo’, por ser uma pessoa de dentro da casa da minha irmã, reconhecer ela, não teve coragem e contratou uma outra pessoa. Foi o que vieram trazer pra gente. Que seria esse ‘Catinga’ (...)” (Id. n. 210994584, da ação penal).

Entretanto, tal narrativa, baseada em comentários e não em conhecimento direto dos fatos, não é suficiente para afastar a qualificadora de natureza objetiva, a qual se comunica entre o mandante e o executor, integrando a esfera de conhecimento e domínio do primeiro.

Portanto, conforme demonstrado nos autos, o apelante arquitetou a execução do delito de modo a assegurar sua consumação, movido pelo interesse no seguro de vida contratado em nome da ofendida.

Por fim, o apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando ocorrência de
bis in idem
em razão do duplo reconhecimento da culpabilidade, pleiteando que a premeditação e o fato de a vítima ser arrimo de família sejam valorados apenas nas consequências do crime, e não também na culpabilidade. Requer, ainda, o decote da agravante do motivo torpe, sob o argumento de que esta deveria ter sido utilizada unicamente para qualificar o delito.

Para melhor análise da controvérsia, transcrevem-se excertos da sentença condenatória no ponto relativo à dosimetria da pena:

“(...)
Assim, atendendo à deliberação soberana do Colegiado, passo à dosimetria das penas.

I – WILLIAN CESAR GOMES PEREIRA

De início, deve ser pontuado que, tendo sido reconhecidas duas qualificadoras pelo Tribunal Popular, pode o magistrado aplicar uma delas para qualificar o delito e a outra para exasperação da pena. Adota-se como qualificadora utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O homicídio qualificado é punido com pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Na primeira fase da dosimetria da pena, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

O acusado não ostenta
maus antecedentes
e não há nos autos elementos suficientes para aferir sua
conduta social e personalidade
.

Quanto ao
motivo
, porquanto torpe, será utilizado na segunda fase de aplicação da pena. As
circunstâncias do crime
, ao seu turno, são normais à espécie.

O
comportamento da vítima
não influenciou a ação.

No entanto, acerca da
reprovabilidade do delito
, filiando-me à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a exasperação da pena-base quando se reconhece que o acusado premeditou o delito contra a vítima (STJ, AgRg no HC n.o 721052 ES 2022/0027243-4), bem assim que ela era arrimo de sua família (STJ, AgRg no AREsp: 2065022 TO 2022/0036750-0).

Outrossim, as
consequências do crime
também merecem maior recrudescimento, porquanto esta deve ser analisada no que diz respeito ao reflexo do delito com relação a terceiros, no caso, seus dois filhos menores à época, órfãos (STJ, AgRg no REsp: 1961398 PR 2021/0301776-0).

Logo, atentando à tendência majoritária do STJ de considerar razoável a imputação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável,
EXASPERO
a pena-base em 3/6 (três sextos), isto é, pela metade (1/2), pelo que a
fixo em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na segunda etapa, certifico que existência de uma pluralidade de agravantes.
Em primeiro lugar
, deslocada a qualificadora do motivo torpe para a segunda fase, reputo necessário seu reconhecimento (art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal). Em
segundo lugar
, por ter cometido o delito em face de sua esposa, a pena merece ser agravada, conforme destacado pelo art. 61, inciso II, alínea ‘d’, do Código Penal. Em
terceiro lugar
, tem-se que o agente dirigiu a atividade do autor imediato, de sorte que a pena deverá ser agravada por incidência do inciso I do artigo 62 do Código Penal.

Nessa esteira, novamente considerando a razoabilidade da imputação da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das agravantes,
AGRAVO
a pena novamente na metade (1/2), de modo que a
fixo em 27 (vinte e sete) anos de reclusão
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual mantenho a pena em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, a qual agora torno definitiva (...)” (Id. n. 282275414).

Na primeira fase da dosimetria, após aplicar a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, o Juízo
a quo
considerou neutros os vetores dos
antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime
e
comportamento da vítima
. Assentou que o motivo, reconhecido como torpe pelo Conselho de Sentença, seria valorado na segunda fase. Por fim,
negativou a culpabilidade e as consequências do crime
.

Quanto à
culpabilidade
, o d. Magistrado singular reconheceu a premeditação do delito como elemento de maior reprovabilidade da conduta, o que constitui fundamentação idônea e encontra amparo no entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, consubstanciado no Enunciado Orientativo n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Em relação ao fato de a vítima ser arrimo de família, tal elemento deve, contudo, ser deslocado para o vetor das
consequências do crime
, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece ser válida a exasperação da pena quando o delito ocasiona repercussão social além do resultado natural do tipo penal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA QUE ERA ARRIMO DE FAMÍLIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

(...) 2. A jurisprudência desta Corte entende que ‘embora a morte da vítima seja consequência ínsita ao tipo penal de homicídio, não ensejando, por si só, a elevação da reprimenda, no caso, o ofendido era arrimo de família, particularidade que ficou bem delimitada nos títulos judiciais da origem, estando, assim, autorizada a elevação da pena’ (PExt no HC 511.798/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020) (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.065.022/TO, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1o Região, Sexta Turma; data de julgamento: 8 de novembro de 2022; data de publicação: 11 de novembro de 2022).

No tocante às
consequências do crime
, o d. Juiz Presidente agravou a pena ao consignar que a vítima deixou
dois filhos menores órfãos
, o que extrapola o resultado típico do homicídio. Tal entendimento também é adotado por esta Câmara, conforme se extrai do seguinte precedente:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...) 6. A valoração negativa das consequências do crime é mantida, pois o fato de a vítima ter deixado duas filhas menores, que ficaram órfãs de pai, é fundamento válido para a majoração da pena-base, por extrapolar o resultado inerente ao tipo penal de homicídio (...)” (TJMT, Embargos de Declaração n. 0001592-29.2007.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de setembro de 2025; data de publicação: 19 de setembro de 2025).

Dessa forma, não há falar em dupla valoração da culpabilidade, mas em correta análise de vetores distintos: a premeditação foi legitimamente considerada na culpabilidade, enquanto a orfandade dos filhos menores e a condição de arrimo da vítima justificam o agravamento das consequências do crime. Inviável, portanto, o reconhecimento de
bis in idem
, pois não houve dupla exasperação em um mesmo parâmetro.

No que se refere à
fração de aumento
, a sentença adotou o patamar de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial desfavorável, o que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, ao final, o Magistrado somou equivocadamente três frações de 1/6, totalizando
3/6 (três sextos)
, quando o correto seria
2/6 (dois sextos)
, equivalente a
1/3 (um terço)
, razão pela qual impõe-se a retificação desse ponto.

Na segunda fase, o Magistrado corretamente utilizou a qualificadora do motivo torpe como agravante genérica (art. 61, II, “a”, do CP), reconheceu a agravante de ter o crime sido cometido contra cônjuge (art. 61, II, “f”, do CP) — apesar de constar alínea incorreta na sentença, em mero erro material —, e aplicou, ainda, o artigo 62, I, do CP, em razão de o recorrente ter dirigido a ação do executor. Mantém-se, portanto, a fração de 1/6 para cada agravante, totalizando 3/6 (metade).

No tocante ao pedido de afastamento da agravante do motivo torpe, prevalece o entendimento de que, havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, é legítima a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra como agravante genérica, conforme reiterada jurisprudência desta Corte:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Condenação decorrente de veredito do tribunal do júri. Nulidade da sessão plenária. Preliminar não reconhecida. Decisão contrária à prova dos autos. Dosimetria. Condenação e Pena mantidas. Recurso desprovido.

(...) 3. A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa] permite que 1 (uma) delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (...)” (TJMT, Apelação n. 0005054-71.2018.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 29 de agosto de 2025; data de publicação: 29 de agosto de 2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA PELO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS INDEVIDAMENTE NA PRIMEIRA FASE. PERTENCIMENTO DA VÍTIMA À COMUNIDADE INDÍGENA NÃO INTEGRADA. APLICAÇÃO CORRETA, NA TERCEIRA FASE, COMO CAUSA LEGAL DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AGRAVANTES GENÉRICAS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS FRAÇÕES UTILIZADAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

(...) 5. As qualificadoras remanescentes de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente utilizadas como agravantes genéricas na segunda fase da dosimetria, conforme precedentes do STJ.

(...) ‘3. É possível utilizar as qualificadoras não utilizadas para qualificar o tipo penal como agravantes genéricas, desde que expressamente previstas no art. 61 do Código Penal’ (...)” (TJMT, Apelação n. 1035281-08.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de setembro de 2025; data de publicação: 5 de setembro de 2025).

Assim, considerando o erro material na soma das frações e o deslocamento de parte da fundamentação da culpabilidade para as consequências do crime, passa-se à readequação da pena.

O crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP) prevê pena de
12 a 30 anos de reclusão
.

Na
primeira fase
, mantêm-se neutras as circunstâncias dos antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima. O motivo torpe, reconhecido pelos jurados, é valorado como agravante genérica. A culpabilidade e as consequências do crime permanecem negativas, pelas razões expostas. Exaspera-se, pois, a pena-base em
1/6 por cada vetor negativo
, totalizando
2/6 (1/3)
, fixando-a em
16 anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, mantêm-se as três agravantes e a fração total de
3/6 (1/2)
, resultando em
24 anos de reclusão
.

Ausentes causas modificadoras na
terceira fase
, a pena definitiva resta fixada em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal, mantidas as demais disposições da sentença objurgada.

Diante do exposto, e em parcial dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso interposto por Willian Cesar Gomes Pereira e, de ofício,
reduzo a pena para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão em regime inicial fechado
, em razão do erro material na fração aplicada na primeira fase dosimétrica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026